Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFH). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA DO BEM. POSSE MANSA E PACÍFICA. ANIMUS DOMINI. REQUISTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de imissão de posse, que indeferiu o pedido de revogação da liminar e promoveu o julgamento antecipado parcial do mérito, para rejeitar a pretensão de usucapião.
2. A decisão agravada não se limitou a confirmar a liminar de desocupação voluntária do imóvel deferida em ato judicial anterior, mas sim rejeitar novo pedido de revogação da tutela provisória, formulado pelos réus em sede de contestação e reconvenção. 2.1. É dizer, o pronunciamento acerca das questões ventiladas em contestação/reconvenção se deu na decisão agravada, ocasião em que o juízo de origem determinou a expedição de mandado de imissão de posse, agora em caráter compulsório, motivo pelo qual não há lugar para se reconhecer a preclusão.
3. As questões sobre a natureza jurídica e propriedade do bem foram expressamente abordadas pelo juízo agravado quando afastou a pretensão de usucapião dos réus. 3.1. Considerando que a matéria impugnada foi objeto de análise pela decisão recorrida, não há se falar em inovação recursal.
4. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, que é transferida ao adquirente desde que decorrido prazo temporal compatível com o tipo de usucapião, qualificado pelo animus domini e sem qualquer oposição, preenchidos os requisitos legais.
5. No caso, o bem em questão foi adquirido por terceiros com garantia hipotecária emitida em favor da Caixa Econômica Federal. Em 2005, o crédito hipotecário foi cedido à Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, vinculada ao Ministério da Economia, a qual, em seguida, arrematou o bem em leilão. Posteriormente, o imóvel foi adquirido pelos recorridos, legítimos proprietários, segundo o registro lavrado em 2021
6. O imóvel financiado com recursos do Sistema Financeiro Nacional (SFH) possui natureza pública em razão da função social do financiamento, relacionada ao atendimento da política habitacional do Governo Federal, motivo pelo qual insuscetível de usucapião, nos termos do arts. 183, §3o, e 191, da CF, e do art. 102 do CC.
7. O fato de o imóvel vinculado ao SFH ter sido arrematado posteriormente pela EMGEA, empresa pública gestora dos ativos - bens e direitos - provenientes da União e outras entidades da administração pública federal, não o torna livre para ser objeto de usucapião, haja vista que o bem lhe foi transferido com vistas a recuperar recursos indispensáveis à saúde do SFH e manutenção de políticas públicas neste setor.
8. Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se manifestou pela impossibilidade de usucapião em relação aos imóveis vinculados ao SFH, em razão do caráter público que envolve esses bens, decorrente da origem dos recursos utilizados na sua constituição: “Ao ocupante do imóvel anteriormente objeto de hipoteca firmada em favor da Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH não assiste a defesa indireta pertinente à usucapião, pois, diante da natureza social das atividades desenvolvidas pelo agente financeiro naquele ambiente negocial, ao imóvel afetado em seu favor é resguardado o tratamento de imóvel de natureza pública, tornando impassível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva.” (1a Turma Cível, 07067769220178070006, rel. Des. Teófilo Caetano, DJe 04/11/2019).
9. Ademais, não há como reconhecer a usucapião na medida em que os agravantes deveriam saber que o imóvel era objeto de contrato de financiamento, servindo como garantia hipotecária da dívida - até porque fizeram contrato de cessão de direitos com os mutuários em 11/09/2000 - de modo que não há como reconhecer a posse mansa e pacífica, bem como o animus domini, necessários à prescrição aquisitiva.
10. Recurso desprovido.